Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de execução de cédula de crédito bancário, que se configura como título executivo extrajudicial. Aplica-se, nesse caso, o prazo prescricional trienal, conforme previsão do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, Dec. Lei n.o 57.663/66.
2. Diferente do que defende o apelante ao afirmar ter sido diligente e que o processo não ficou parado, a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas sim, por não se encontrarem bens penhoráveis ou pelo fato de o executado não ser encontrado, conforme inteligência do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC.
3. No caso, a determinação de suspensão do prazo do processo foi disponibilizada no DJe em 29/04/2019. Assim, a suspensão processual de um ano teve início em 29/04/2020, fulminando o prazo em 29/04/2023, restando, pois, prescrita a pretensão executória.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.